Tribunal: TJDFT
Processo: 0709749-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0709749-96.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER AGRAVADO: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em atenção ao princípio da dialeticidade, aliado à vedação à supressão de instância, intime-se a parte agravante para que se manisfeste acerca do seu interesse recursal, haja vista que o pedido liminar formulado na origem e indeferido pela decisão agravada diz respeito à suspensão anterior da votação de itens pautados em Assembleia Geral Extraordinária, que ocorreria em 10/03/2021, enquanto no presente agravo pretende a parte agravante a suspensão do que deliberado. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator